Tribunal: STF
Processo: ARE 1227402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 2, fl. 214):



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA ELETROBRÁS. IMPOSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MANUTENÇÃO. 



    1. Nos termos do § 12, do art. 74, da Lei n° 9.430/96, será considerada não declarada a compensação, nas hipóteses em que o crédito: c) refira-se a título público; ou e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF. Precedentes do C. STJ. 



    2. A par de impossível a compensação procedida, nenhum óbice legal existe para a imposição da multa por não atendimento da fiscalização procedida na empresa recorrente. A multa aplicada, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, na alíquota de 50% não é arbitrária e tampouco confiscatória. Prevista em lei, atende à exigência de que o contribuinte colabore com a atividade fiscalizadora, até mesmo tara fazer valer seu direito face à Administração Pública. 



    3. Manutenção da honorária em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido. 



    4. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 2, fls. 218-224), foram rejeitados (Doc. 2, fls. 240-252).



    No RE (Doc. 2, fl. 255), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ENGELMAN METALÚRGICA LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, IV, da CF/1988, pois “as multas de 50% a 75%, aplicadas sobre o crédito que se pretendia compensar, são confiscatórias e desproporcionais” (Doc. 2, fl. 272).



    Nessa linha, argumenta que “multas em patamar tão elevado causam desiquilíbrio patrimonial ao devedor, pois dado o seu patamar, adentram ao patrimônio do devedor. Desta forma, não se estará atingindo o caráter pedagógico da penalidade, mas sim a decretação de pena de morte empresarial, especialmente por ser a recorrente empresa de pequeno porte” (Doc. 2, fl. 273).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que “seja determinada a anulação das multas aplicadas; subsidiariamente seja aplicada multa em um percentual de 10%, ou outro percentual razoável proporcional e não confiscatório” (Vol. 2, fl. 276).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário à consideração de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia “sob o enfoque da legislação infraconstitucional, sendo que as alegadas ofensas à Constituição ocorreram apenas de forma indireta ou reflexa” (Doc. 2, fl. 290).



    No Agravo (Doc. 2., fls. 295-309), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    Inicialmente, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos ao Juízo de origem para observância do procedimento previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do Tema 736 da repercussão geral - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal (Doc. 6).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, haja vista que a matéria em análise é diversa daquela tratada no precedente paradigma (Doc. 10).



    Mantido o acórdão recorrido, o Juízo local, em novo exame de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o debate não alcança cunho constitucional, porquanto foi resolvido pela interpretação da legislação federal” (Doc. 11, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 12), a parte sustenta a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 2, fls. 260-261):



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos previstos no artigo 102, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, vem a recorrente demonstrar a repercussão geral da questão decidida nos autos, a qual, do ponto de vista econômico e jurídico, ultrapassa com facilidade os interesses subjetivos do recorrente. 



    Na visão de José Miguel Garcia Medina, Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, haverá repercussão geral política e repercussão geral econômica, nas seguintes circunstâncias: 



    […]



    No caso dos autos, pode-se perceber que a matéria dos autos transcende os interesses das partes atingindo toda a coletividade, pois que diversos contribuintes estão sujeitos a aplicações de multas desmedidas e confiscatórias, como ocorrido com a recorrente, em patente e acintosa violação da garantia constitucional do não confisco (Art. 150, IV, da Constituição Federal, in verbis: "Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco."). 



    Notória, portanto, a repercussão geral jurídica, pois, por expressa previsão do artigo 173, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil. 



    Em razão disso, uma vez demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido pra se decidir o mérito da demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 2, fls. 209-213):



    “Não procedem as alegações ao apelante, eis que a matéria de há muito foi sedimentada no âmbito do C. STJ, em relação à impossibilidade de proceder-se à compensação de tributos devidos pelo contribuinte, utilizando-se de quaisquer títulos públicos. 



    Nesse sentido é expresso o art. 170, CTN: 



    […]



    Primeira situação que ressalta desse dispositivo é que deve haver efetivamente, uma pertinência subjetiva, assim o credor e o devedor de tais elementos compensáveis devem ser os mesmo. Não há possibilidade, diversamente do quanto alegado em razões de apelação, de proceder-se à compensação com créditos de terceiros. 



    Nesse sentido a Lei n° 9.430/96, no art. 74, com as modificações que lhe foram afetadas pelas Leis 10.637/02; 10.833/03; 11.051/04; 11.941/09 e 12.249/10, expressamente dispôs: 



    […]



    Acresça-se a par de impossível a compensação procedida nenhum óbice legal existe para a imposição da multa por não atendimento da fiscalização procedida na empresa recorrente. 



    O agravamento de multa de oficio e comum é previsto nas hipóteses em que o contribuinte intimado para prestar esclarecimentos à Receita Federal e juntar documentação relativa à fiscalização que está sendo processada se recusa a colaborar, deixando de atender essa intimação. 



    Nesse sentido o art. 44, 2º, da Lei n° 9.430/96:



    [...] 



    A multa aplicada, conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, na alíquota de 50% não é arbitrária e tampouco confiscatória. Prevista em lei, atende à exigência de que o contribuinte colabore com a atividade fiscalizadora, até mesmo para fazer valer seu direito face à Administração Pública.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, está pacificado, no âmbito desta SUPREMA CORTE, como limite para imposição de multa punitiva, o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.487.410-agR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/8/2024)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/6/2024)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente